Tribunal: STF
Processo: ARE 1404073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA. EXASPERAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DO RÉU KÁSSIO DESPROVIDA.



    1. Autoria e materialidade comprovadas para o crime de tráfico.



    2. Associação para o tráfico não comprovada. Não sendo o caso de comprovação da associação entre os réus, planejada previamente e com o conhecimento de todos os passos da empreitada, deve ser reconhecida apenas a prática do tráfico de drogas em concurso de agentes. Mantida a absolvição.



    3. As circunstâncias do crime, aliadas à quantidade de drogas, 469 kg (quatrocentos e sessenta e nove quilos) de cocaína são relevantes e autorizam a exasperação da pena-base no dobro, em razão da nocividade da substância.



    4. Ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser mantida sua responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC/15, art. 98, § 2º), ficando, no entanto, sobrestado o pagamento, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, ocorrendo, após, a extinção da obrigação (CPC/15, art. 98, § 3º). A isenção deverá ser apreciada na fase de execução da sentença, mais adequada para aferir a real situação financeira do condenado.



    5. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida para rever a dosimetria, exasperando a pena-base dos réus que restam fixadas conforme segue: i) Edson Campos Aranha. Pena fixada em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado, e 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, que permanecem no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; ii) Evânio da Cunha Silveira. Pena fixada em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, regime inicial fechado, e 1.586 (mil, quinhentos e oitenta e seis) dias-multa, que permanecem no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fato; iii) Júlio Cézar Scarpazza. Pena fixada em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial semiaberto em razão da detração, e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, que permanecem no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. iv) Kássio Antônio Angeloni. Pena fixada em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial semiaberto em razão da detração, e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, que permanecem no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; v) Osvaldo Francisco dos Reis Filho. Pena fixada em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado, e 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, que permanecem no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Apelações de Edson Campos Aranha, Evânio da Cunha Silveira e Osvaldo Francisco dos Reis Filho parcialmente providas apenas para deferir os benefícios da Justiça Gratuita; e apelação de Kássio Antônio Angeloni desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente